Tribunal: STF
Processo: ARE 1493093
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO COMPROVANDO A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA INCONSISTENTE. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO QUE CONDUZIU À INTERCEPTAÇÃO DA RES FURTIVA EM POSSE DO RECORRENTE. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA CONDENAR. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA APENAS QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR TÃO SOMENTE UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.



    1. Apelante condenado a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto (com substituição por duas penas restritivas de direito), e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação), por ter sido apreendido usando o aparelho celular da vítima do crime de latrocínio ocorrido no dia 20/09/2018.



    2. Pelo teor das declarações coerentes das testemunhas de acusação, policiais militares que atuaram no dia da ocorrência do crime de latrocínio e policiais civis que procederam à investigação, é assente que o ora apelante foi interceptado e preso pois fazia uso do celular da vítima.



    3. Considerando que a investigação policial conduziu à identificação da utilização da linha telefônica da vítima pelo recorrente, que foi alcançado com o aparelho celular da vítima em mãos, não resta dúvidas de que o mesmo praticara o delito de receptação pelo qual fora condenado.



    4. Registre-se que a res furtiva encontrada na posse do apelante é derivada do crime de latrocínio anterior, e, em sentido contrário ao ventilado pelo Órgão Defensor, avulta-se o fato de o apelante ter confessado, em juízo, que não sabia “cem por cento” se o celular era produto do crime, demonstrando ter plena consciência de que a sua origem poderia ser ilícita, e, ainda assim, utilizou o aparelho com a pretensão de adquirir, conduta que levou os policiais civis a interceptarem o celular da vítima em suas mãos.



    5. Pelo exposto, a despeito da negativa de autoria, o acervo probatório carreado aos autos constitui meio idôneo a amparar a condenação, debelando-se, inclusive, a tese defensiva da atipicidade da conduta. 



    6. Destarte, não houve como a Defesa sustentar qualquer matéria que pudesse ensejar a absolvição do Apelante.



    7. Cominada a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão, preenchendo o sentenciado os requisitos alinhados no art. 44 do CP, incorreu o Magistrado em exacerbação ao substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, razão pela qual, nos termos do §2º do mencionado dispositivo, aplico, de ofício, ao apelante a substituição da pena corpórea por apenas uma restritiva de direitos, que deve ser definida no âmbito do Juízo de Execuções Penais.



    8. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO, nos termos do parecer ministerial, porém, alterada, de ofício, a substituição da pena corpórea por somente uma restritiva de direitos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente